Tribunal: TJES
Processo: 0000041-24.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-24.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO IZIDORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio Qualificado Tentado. Violência Doméstica. Pretensão de Anulação do Júri por Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos. Dosimetria da Pena. Manutenção da Sentença. Recurso Desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), com incidência da Lei n. 8.072/90. O apelante foi sentenciado a 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por agredir sua companheira com pedaço de madeira, efetuar disparos de arma de fogo em sua direção e tentar asfixiá-la, sendo impedido pela intervenção policial.

A defesa pleiteia (a) a anulação do julgamento por decisão supostamente manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP); e, subsidiariamente, (b) a reforma da dosimetria da pena, com afastamento de circunstâncias judiciais negativadas e redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise são:

I) (a) saber se a decisão do Conselho de Sentença destoa manifestamente do conjunto probatório, de modo a justificar a anulação do julgamento; e

II) (b) saber se a pena foi fixada com fundamentação idônea, especialmente quanto às circunstâncias judiciais de culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, bem como quanto à aplicação das agravantes e diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há manifesta contrariedade entre o veredito do Júri e a prova dos autos. Os depoimentos da vítima e dos policiais militares, harmônicos e convergentes, evidenciam dolo homicida e confirmam as agressões, os disparos de arma de fogo e a tentativa de estrangulamento, interrompida apenas pela chegada da polícia. A decisão encontra respaldo sólido no acervo probatório, não cabendo relativização da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF).

4.A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada. A pena-base acima do mínimo legal possui motivação concreta: elevada intensidade do dolo, pluralidade de meios empregados, histórico de agressões prévias (conduta social) e circunstâncias do crime marcadas por violência progressiva e reiterada. Não há bis in idem na utilização residual de qualificadora como agravante, em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ. A redução pela tentativa (1/3) foi adequadamente aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000041-24.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO IZIDORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]Noticiam os autos do procedimento policial, que servem de base à presente, que no dia 25/12/2012, por volta das 15:00hs, o acusado, agindo com animus necandi, desferiu golpes com pedaço de madeira contra a vítima; na sequencia efetuou disparos de arma de fogo e em seguida tentou asfixiar a vítima Rosiane da Silva Mendes, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que foi interrompido pela força policial [..]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi
o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo, com base no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento das valorações negativas das circunstâncias judiciais de culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, além da redução proporcional da pena-base.

Inicialmente, quanto à tese de nulidade do julgamento, por suposta contrariedade manifesta à prova dos autos, não assiste razão à defesa.

A soberania dos veredictos constitui garantia constitucional insculpida no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, e somente pode ser relativizada em hipóteses excepcionais, quando o veredito destoa frontalmente do acervo probatório.

No caso em análise, todavia, verifica-se que o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para amparar a conclusão do Conselho de Sentença, no sentido da existência de dolo homicida na conduta do réu.

Consta dos autos que, em 25 de dezembro de 2012, por volta das 15h, o apelante Alessandro Izidoro agrediu sua companheira Rosiane da Silva Mendes, com um pedaço de madeira, disparou uma arma de fogo em sua direção por pelo menos duas vezes e tentou asfixiá-la, sendo contido por policiais militares, que chegaram ao local após serem acionados.

Os relatos prestados pela vítima em juízo, corroborados pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência, compõem quadro probatório sólido.

A vítima narrou que, após desentendimento, foi agredida com socos e empurrões, tendo o réu sacado um revólver e efetuado dois disparos em sua direção, além de tê-la jogado para fora da casa e, já no quintal, agarrado seu pescoço e tentado sufocá-la. Referiu, ainda, que só não morreu graças à chegada oportuna dos policiais.

O PM Valmir Gonçalves de Oliveira confirmou que, ao chegar à residência, visualizou o exato momento em que o réu esganava a vítima, que já estava prestes a desfalecer, tendo os policiais intervido imediatamente.

O PM Eraldo Freitas Filho, por sua vez, declarou que a vítima relatou ter sido agredida com uma ripa e que o réu efetuou três disparos com arma de fogo que não a atingiram, sendo que o próprio acusado teria dispensado a arma em uma lagoa próxima.

Em juízo, o próprio Alessandro Izidoro confessou que golpeou a vítima com um pedaço de madeira e a agarrou pelo pescoço, tentando justificar os fatos como produto de um momento de raiva.

As declarações da vítima e dos agentes da força pública são harmônicas e convergem na demonstração do intento homicida.

O réu se valeu de múltiplos meios — arma de fogo, objeto contundente e estrangulamento — para causar dano à vítima, em sequência de atos que evidenciam a clara vontade de matar, só não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a intervenção da polícia.

A alegação defensiva de que os disparos teriam sido feitos contra a porta da casa, e não contra a vítima, não encontra respaldo na integralidade da prova oral colhida, que converge no sentido oposto.

Não há que se falar em ausência de dolo homicida, sobretudo quando a intenção letal resta demonstrada pelas circunstâncias fáticas e pelos depoimentos testemunhais.

Diante disso, inexiste qualquer arbitrariedade, ou distanciamento entre a prova dos autos e a conclusão alcançada pelos jurados.

Não há, pois, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo inaplicável a hipótese do art. 593, III, “d”, do CPP.

Passa-se, então, à análise do pedido subsidiário, concernente à dosimetria da pena.

A defesa sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sem fundamentação idônea, com valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em argumentos genéricos e, por vezes, com indevido bis in idem.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo a quo fixou a pena-base em 25 anos e 06 meses de reclusão, majorando-a em razão da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime.

Em relação à culpabilidade, o magistrado destacou a alta intensidade do dolo, a premeditação da conduta e o uso de diversos meios para a tentativa de consumação do delito, inclusive referindo que o réu agrediu a vítima com um pedaço de madeira na boca.

A defesa sustenta que tais elementos já estariam incorporados ao tipo penal e não poderiam ser valorados novamente.

Todavia, tal alegação não procede.

A culpabilidade, na dosimetria da pena, diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta à luz do caso concreto, e não à culpabilidade como elemento do crime.

No presente caso, a intensidade do dolo é evidenciada pela sucessão de atos violentos — agressões físicas, disparos de arma de fogo e tentativa de estrangulamento — bem como pelo contexto de violência doméstica reiterada.

A premeditação também encontra amparo nos autos, pois o réu já teria, segundo a vítima, ameaçado e agredido anteriormente, o que denota não apenas impulso momentâneo, mas padrão de comportamento violento.

Quanto à conduta social, o magistrado considerou desfavorável o histórico de comportamento agressivo do réu no âmbito familiar.

A defesa sustenta que tal valoração é genérica e desprovida de base probatória.

No entanto, as declarações da vítima — prestadas tanto em sede policial quanto judicial — relatam que o apelante já havia desferido agressões anteriores e que por outras vezes chegou a disparar arma de fogo contra ela.

Ainda que tais episódios não tenham sido objeto de persecução penal autônoma, servem como elemento concreto para a valoração negativa da conduta social, desde que devidamente fundamentados, como no caso.

No que tange às circunstâncias do crime, a sentença destacou o uso de múltiplos instrumentos — arma de fogo e pedaço de madeira — como agravantes do sofrimento da vítima e intensificadores do terror psicológico.

A defesa sustenta que essa fundamentação seria insuficiente.

Todavia, tal assertiva não se sustenta. O emprego de diferentes meios para a execução do delito demonstra o grau de violência empregado e a determinação do agente em atingir o resultado letal, justificando o desvalor dessa circunstância judicial.

Na segunda fase, foram reconhecidas duas agravantes: motivo fútil (art. 61, II, “a”, do CP) e violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP), esta última decorrente da relação entre o réu e a vítima. Nenhuma circunstância atenuante foi aplicada.

O motivo fútil, embora também constante da sentença como qualificadora, foi utilizado apenas na fase intermediária da dosimetria, em conformidade com a jurisprudência do STF e STJ que permite a valoração residual de qualificadoras não utilizadas na imputação principal. Não houve bis in idem.

Na terceira fase da dosimetria foi reconhecida a causa de diminuição do art. 14, II do CP (tentativa), tendo sido a pena corretamente diminuída em 1/3, restando definitivamente fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Dessa forma, a pena definitiva fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, com regime inicial fechado, mostra-se adequada, proporcional e fundamentada.

Não se vislumbra qualquer excesso, ou ilegalidade na dosagem da reprimenda, tampouco desrespeito aos critérios do art. 59 do Código Penal.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.